Tribunal: TJDFT
Processo: 0723898-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de exceção de suspeição interposta por JORGE ALEXANDRE GERMANO BORGES. Em face da certidão do ID no 72923093 e em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que os autos são conexos à exceção de suspeição 0723896-88.2025.8.07.0000. O regimento interno deste E. Tribunal de Justiça assim prevê em seu art. 81, § 1o: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Desse modo, em atenção às normas regimentais, assim como às regras previstas nos artigos 58 e 59 do Código de Processo Civil, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, ao Exmo. Desembargador JOSÉ CRUZ MACEDO, em razão da prevenção. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 31 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004